Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722075-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DALTON GOULART VALADARES APELADO: DALTON GOULART VALADARES, GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Faculto ao apelante Dalton Goulart se manifestar sobre os documentos juntados nas contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator